Tribunal: TJBA
Processo: 8031012-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031012-72.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LOURIVAL DA CONCEICAO Advogado(s): LEANDRO MORATELLI, CARLOS BERKENBROCK, SAYLES RODRIGO SCHUTZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8031012-72.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante LOURIVAL DA CONCEICAO e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .